Tribunal: TJSP
Processo: 1005790-69.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedidos de indenização por danos morais e pagamento de pensão mensal em razão do falecimento do filho da autora, decorrente de suicídio, dentro de estabelecimento prisional – Possibilidade – Danos morais reconhecidos – Art. 37, § 6o, da CF/88 – Precedentes do STF e do STJ – Pensionamento afastado – Ausência de comprovação que a requerente dependia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedidos de indenização por danos morais e pagamento de pensão mensal em razão do falecimento do filho da autora, decorrente de suicídio, dentro de estabelecimento prisional – Possibilidade – Danos morais reconhecidos – Art. 37, § 6o, da CF/88 – Precedentes do STF e do STJ – Pensionamento afastado – Ausência de comprovação que a requerente dependia economicamente de seu filho falecido, que não exercia atividade remunerada – Sucumbência recíproca configurada – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.